Tribunal: STF
Processo: RE 400885
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
   contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição
   de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, deve o
   Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.